Tribunal: CARF
Processo: 10983.908744/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.908744/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.172 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
GDC ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 26/01/2012
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves
e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 119/120 dos
autos:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.908744/2012-53
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
Em
27/03/2012,
foi
enviado
o
Declaração
de
Compensação
n°
37835.06480.270312.1.3.04-9922 (doc 1), relativo a compensação da guia de PIS
recolhida em 25/01/2012, código 6912 no valor de R$ 30.373,56 (doc. 02), cujo valor
apurado relativo à competência dezembro/2011 era saldo credor de R$ 8.892,86,
conforme DACON n° 41.04.43.73.55.53 anexo (doc. 03), valor este também foi
declarado na DACON n° 22.49.93.59.55.20, página 09, competência janeiro/2012
(doc. 04), ora retificada conforme DACON n° 15.35.35.08.16.52 (doc. 05), somente
salientando que a retificadora não teve relação com esses valores de saldo inicial.
Em 18/01/2013, recebemos o Despacho Decisório (...) e após análise das
informações prestadas versus as inconsistências apuradas pelo referido Despacho,
identificamos que a DCTF (...) foi apresentada errada, ou seja, informando no valor a
débito R$ 30.373,56, quando o correto é R$ 0,00. Assim, retificamos a referida DCTF
em 22/01/2013 (...).
Não identificamos também o recebimento do Termo de Intimação relativo a
essa inconsistência, motivo pelo qual julgamos ter feito a devida correção com a
retificação da DCTF e apresentamos esse Manifesto de Inconformidade com as
provas conforme anexo.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 10/11), cópia
do documento de identificação da signatária da defesa, procuração, estatuto social,
PER/DCOMP, DARF, comprovante de pagamento, DACON, despacho decisório e recibo de
entrega de DCTF retificadora (fls. 12/116).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 119/122):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 26/01/2012
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

Ou seja, entendeu a DRJ que a juntada aos autos de DCTF retificadora não seria
suficiente à comprovação do direito creditório pleiteado, cuja certeza e liquidez precisa restar
atestada para fins de homologação do pedido de compensação apresentado.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 06/10/14 (vide AR à fl. 126
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 05/11/14, Recurso Voluntário (fls.
127/137).
Em seu recurso, o contribuinte narrou que, na confrontação dos créditos e débitos
apurados na sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS, percebeu um crédito de R$
8.892,86 no mês de dezembro de 2011. Quando do preenchimento de sua DCTF, teria
desconsiderado, equivocadamente, na linha de créditos de PIS, uma parcela no valor total de R$
39.266,42, o que teria gerado a declaração incorreta da existência de um débito de R$ 30.373,56.
Tendo percebido, depois, este erro, apresentou o PER/DCOMP em questão para utilizar tal valor
recolhido indevidamente para compensar débito de IRPJ. Tendo a compensação sido negada com
base na existência de débito de R$ 39.266,42, retificou sua DCTF e apresentou sua manifestação
de inconformidade, a qual foi rejeitada.
Assim, para obter a reforma da decisão, argumentou que um mero erro formal de
preenchimento da declaração não poderia ensejar a negativa do crédito, pois seria obrigação da
autoridade retificar erros, inexatidões e omissões cometidas pelo contribuinte. Uma declaração
equivocada de existência de um débito não poderia gerar sua cobrança sem que a existência dele
fosse comprovada. Citou decisão do CARF para reforçar seus argumentos.
Argumentou que, surgida a dúvida sobre a existência do crédito, a RFB, em
nenhum momento, intimou a recorrente a apresentar documentos. Questionou quais documentos
seriam os mencionados pela autoridade julgadora como necessários à comprovação do seu
direito, pois as declarações já teriam sido entregues e a escrituração contábil já teria sido
transmitida no SPED da recorrente, estando à disposição das autoridades. Assim, teria ficado
muito vaga a afirmação de que deveriam ter sido apresentadas provas do crédito. Defendeu a
aplicação do princípio da verdade material e afirmou que sua inobservância constituiria vício
insanável por violar o princípio do não-confisco.
Na eventualidade de não serem suficientes os elementos trazidos aos autos,
requereu a conversão do julgamento em diligência para que seja intimada a apresentar a
documentação relevante para o deslinde do caso.
Nos pedidos, requereu a conversão do julgamento em diligência para que seja
intimada a apresentar documentos ou, caso se entenda pelo prosseguimento do feito, que seja
homologada a compensação até o limite do crédito demonstrado no recurso. Caso se entenda
necessário, pediu o deferimento de realização de prova pericial contábil.
Juntou, com o recurso, histórico de postagem de objeto, cópia de acórdão
proferido pelo CARF, procuração e atos societários (fls. 138/205).
Às fls. 208/211, consta termo de vista e obtenção de cópia do processo,
documentos de representação da empresa e de identificação do procurador.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o contribuinte interpõe recurso
voluntário por meio do qual, quanto ao direito creditório, repisa as mesmas razões já trazidas
desde a sua manifestação de inconformidade, reafirmando que a não homologação da
compensação se deu indevidamente, visto que o direito creditório poderia ser confirmado por
meio do DACON e da DCTF retificadora apresentada. Nesta oportunidade, não juntou aos autos
nenhum documento comprobatório adicional.
Ao analisar o caso, entendo que o contribuinte não trouxe em seu recurso nenhum
elemento apto a abalar a conclusão a que chegou a DRJ na decisão recorrida. Sendo assim, por
concordar com as razões de decidir ali postas, transcrevo-as a seguir, adotando-as como razão de
decidir, o que faço com supedâneo no disposto no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do
CARF:
Para iniciar o exame da controvérsia é importante fixar que a DCOMP se presta
a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua
necessária verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a
homologação confirmando a extinção. Invalidadas as informações prestadas
pelo declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de
arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pela contribuinte foi realizada também de
forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato,
tal constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF apresentada originalmente pelo próprio
contribuinte e na qual o pagamento apontado na DCOMP é utilizado
integralmente para a quitação do débito ali também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção,
desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório
foi emitido corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a
Administração Tributária.
Não obstante, a contribuinte defende a existência do crédito alegando erro na
apuração original.
Na forma como posta, a matéria a ser tratada é, antes de tudo, uma questão de
caráter probatório, pelo que é imperioso ressaltar que, no que diz respeito ao
ônus da prova na relação processual tributária, a idéia de “onus probandi” não
significa, propriamente, a obrigação no sentido da existência de dever jurídico
de provar, tratando-se, antes, de umanecessidade ou risco da prova, sem a qual
não é possível se obter o êxito na causa.
Na lição de Chiovenda:
o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes, no sentido de que é
deixado à iniciativa de cada uma delas provar os fatos que deseja sejam
considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse sejam por este tidos
como verdadeiros. [In “Instituições de Direito Processual Civil”, apud Moacyr
Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 11a ed., 2o vol.
pág. 349].
No universo da compensação tributária, a DCOMP se presta a formalizar o
encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do
primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua necessária
verificação e validação.
Portanto, a prova da liquidez e certeza do crédito, requisitos essenciais para o
seu reconhecimento, cabe à interessada.
Porém, no interesse de provar o erro da apuração original e o acerto daquela que
estaria na raiz do crédito que requer, a interessada limita-se a apresentar
declarações que são, entre si, contraditórias.
Com efeito, enquanto os DACON apresentam um valor apurado, a DCTF
original registra outro. A DCTF retificadora, por seu turno, não se presta a
provar o erro da apuração e declaração original, já que foi apresentada após a
ciência do Despacho Despacho decisório.
Diante da inconsistência entre as declarações prestadas pela interessada,
somente a análise da escrituração contábil/fiscal pode afastar as dúvidas acerca
da real contribuição apurada. No entanto, documento contábil ou fiscal foi
apresentado pela interessada.
Acatar os argumentos da interessada nessas condições seria admitir que sua
simples vontade seria suficiente para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Nacional, algo que a legislação tributária não comporta.
Assim, diante da inconsistência dos elementos contidos nos autos, não há como
dar razão à contribuinte.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já tratou da questão, resultando
nos seguintes julgados:
a) Ac. 3301-001.932:
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74
da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. À míngua de tal comprovação não se homologa a compensação
pretendida. As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo
próprio contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não
retiram a obrigação do recorrente em comprovar os fatos mediante a
escrituração contábil e fiscal, tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e
certos comprovados inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de
compensação tributária, conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional - CTN). Recurso Improvido.
b) Ac. 3101-001.259:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCTF RETIFICADORA.
A informação dos valores devidos a título de PIS prestada na DACON não
enseja o direito creditório, uma vez que o crédito tributário constitui-se pela
DCTF. No caso de divergência entre os valores declarados em DCTF e
DACON, prevalece o montante constituído em DCTF. A DCTF é o instrumento
hábil e suficiente para constituição do crédito tributário, por consequência
lógica, que o indébito tributário pelo pagamento a maior deve ser apurado pelo
confronto com os valores constituídos em DCTF e os valores recolhidos. A
desconstituição da confissão depende de robusta prova e detalhada
demonstração de materialidade diversa da declara. RECURSO VOLUNTÁRIO
NEGADO
Conclusão
Em face do exposto voto no sentido de indeferir a solicitação, ratificando a
decisão da DRF.
Ou seja, entendeu a DRJ, acertadamente, que a apresentação de DCTF retificadora
não seria suficiente à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado,
sinalizando de forma explícita que se fazia necessária a juntada aos autos da escrituração
contábil/fiscal da recorrente, para que se pudesse confirmar a real contribuição apurada no
período em questão.
Nesse contexto, não merece acolhida a argumentação do recorrente de que “não
teria ficado claro quais documentos que precisaria anexar como prova do seu direito”.
Acontece que, embora ciente da razão de decidir que levou ao indeferimento do
seu pleito, o contribuinte interpõe recurso voluntário no qual limita-se a trazer alegações de
direito, sem que fosse anexado aos autos qualquer documento contábil/fiscal tendente a
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

comprovar o quantum pretendido. Como se não bastasse, requereu a realização de diligência
“para que seja ela, Recorrente, intimada a apresentada toda e qualquer documentação tida como
relevante à análise do caso por este d. Relator do Recurso”.
Não há, contudo, como se acolher tal pretensão. Isso porque a conversão em
diligência é uma faculdade que se confere ao Julgador administrativo, quando se entender que
esta é essencial à solução da contenda.
No caso dos presentes autos, em razão do próprio comando posto no pedido da
Recorrente, percebe-se que a diligência pretendida representaria um verdadeiro retrocesso
processual. Ora, porque o Recorrente, a quem incumbe o ônus probatório acerca da certeza e
liquidez do direito creditório pretendido, já não trouxe as provas que entendia cabíveis à
comprovação do seu direito? Por que requerer uma diligência para que ela mesma seja intimada
a fazê-lo, quando já poderia tê-lo feito?
Em outras palavras, vê-se que o pedido recursal vai de encontro ao princípio da
eficiência que deve reger o processo administrativo fiscal. E mais, representa uma tentativa de
inversão do ônus probatório, sem que haja previsão normativa para tanto.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Consolidando o entendimento acima disposto, oriundo da legislação que rege a
matéria, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 assim dispôs:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Neste parecer, portanto, resta registrado que a conversão do feito em diligência é
uma faculdade do Julgador, a quem compete avaliar a sua adequação/pertinência (tendo sido
afastada a sua necessidade no caso concreto, pelas razões já anteriormente expostas).
No mesmo sentido, diante da ausência de pertinência para a solução da presente
contenda, há de ser indeferido o pedido de realização de perícia contábil. Uma vez que o
contribuinte não anexou aos autos nenhum livro contábil/fiscal tendente a comprovar o seu
direito creditório, não há o que ser periciado neste momento.
De outro norte, observe-se, ainda, que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015
também valida os termos da decisão recorrida, ao esclarecer que as informações postas em
DCTF retificadora, para que sejam consideradas válidas, deveriam estar em consonância com
outras declarações enviadas à Receita Federal, ou confirmadas por documentos fiscais ou
contábeis anexados aos autos.
Por fim, não é demais registrar que o entendimento aqui apresentado não ofende o
princípio da verdade material. Ao contrário, está em linha com tal princípio, na medida em que
se exige, para fins de admissão do direito creditório pleiteado, a apresentação de documentação
contábil/fiscal apta a demonstrar que as informações postas na DCTF retificadora espelham as
operações nos moldes em que efetivamente ocorridas.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório
quanto à certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, há de ser rejeitada a pretensão
recursal.
Da conclusão
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.908744/2012-53

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar o pedido de
conversão do julgamento em diligência, ou mesmo de realização de perícia contábil, e, no
mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital